Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701835-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. H. A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, REBECA ALVES AZEVEDO DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o as funções institucionais do Ministério Público e, 178, II, do Código de Processo Civil, ao parquet, para manifestar-se sobre o Recurso de Apelação, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator